Tribunal: TJDFT
Processo: 0756510-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756510-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE NELSON RIVETTI CESAR AGRAVADO: DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA DECISÃO 1. ALEXANDRE NELSON RIVETTI CESAR interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 260497727, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA contra MARCELO BLANS LIBORIO e ANA LUIZA SILVA DE MOURA LIBORIO, nos seguintes termos: “Verifica-se que há pretensão de cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, possuindo natureza alimentar e titularidade própria, ainda que fixados no mesmo pronunciamento judicial que decide o mérito da causa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora os honorários sucumbenciais possam ser executados nos próprios autos, é facultado ao advogado promover o cumprimento de sentença em autos apartados, sobretudo quando tal providência se mostrar adequada para evitar tumulto processual, confusão entre créditos de natureza distinta ou dificuldades na tramitação do feito principal. Nesse sentido, o STJ entende que a execução autônoma dos honorários sucumbenciais atende aos princípios da organização processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica, especialmente quando o crédito principal possui dinâmica própria ou quando já houve satisfação parcial ou total da obrigação principal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios igualmente adota orientação no sentido de que o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios pode — e, em determinadas hipóteses, deve — ser processado em autos apartados, como forma de evitar indevida sobreposição de atos executivos, confusão contábil e entraves procedimentais no feito originário. No caso concreto, considerando a autonomia do crédito honorário, bem como a necessidade de preservar a regularidade e a clareza da marcha processual, mostra-se mais adequado que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência seja promovido de forma independente. Ante o exposto, determino que o nobre advogado subscritor da petição ID n. 260411070 promova o cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência em autos apartados (autônomos), observando-se as disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à espécie.” 2. O agravante-exequente alega que promoveu cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais no valor de R$ 13.677,88 e requereu reserva imediata do crédito, mas o Juízo liberou numerário ao agravado-executado, no valor de R$ 88.514,56, sem atender ao seu pedido, em contrariedade ao dever de fundamentação. 3. Sustenta que o processamento em apartado do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência não afasta o dever de preservar o resultado útil da execução, quando há numerário judicial prestes a ser liberado. 4. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para o bloqueio de R$ 13.677,88 em desfavor do agravado ou do destinatário do PIX indicado na certidão (ID 260738920), ou para que se oficie imediatamente à instituição financeira e ao destinatário do PIX para tornar indisponível (ou repatriar à conta judicial) o montante correspondente ao crédito do Agravante, e, subsidiariamente, para a determinação de depósito judicial compulsório, sob pena de atos constritivos. 5. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada no ponto em que negou/omtiu a tutela requerida, “determinando-se a RESERVA/DESTAQUE do crédito honorário do Agravante (R$ 13.677,88, com atualização) sobre os valores liberados ao Agravado, com a adoção das medidas necessárias à efetivação (bloqueio/depósito/penhora)” (id. 79825919, p. 8). 6. Preparo (id. 79826029). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Na demanda de origem, o MM. Juiz determinou a autuação em apartado da petição inicial do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência devidos em favor do ora agravante, com base na autonomia do crédito honorário, bem como na necessidade de preservar a regularidade e a clareza da marcha processual. 10. O agravante-exequente sustenta ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na inicial do cumprimento de sentença, com o objetivo de reservar parte dos valores depositados no processo principal para satisfazer seu crédito alimentar. 11. Não obstante, o sistema de tutela antecipada tem por objetivo assegurar o resultado útil do processo e, quando presentes os requisitos legais, antecipar os efeitos da decisão final. Não se presta, contudo, a substituir a apreciação do mérito ou a criar solução autônoma dissociada da causa principal. 12. Desse modo, o pedido de tutela de urgência deve ser apreciado nos autos em que se discute o pedido principal correspondente, pois a sistemática do Código de Processo Civil (arts. 294 e seguintes) vincula a medida à causa de pedir e ao objeto da demanda originária. A apreciação isolada, sem exame do contexto integral do processo, comprometeria a coerência procedimental e a segurança jurídica. 13. Assim, determinada a autuação em apartado da petição inicial do cumprimento de sentença, não é adequada a apreciação isolada, no processo principal, do pedido de tutela de urgência nela formulado. 14. Assim, ausente verossimilhança das alegações, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 15. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 16. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 17. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 18. Publique-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora